Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600251-22.2024.6.16.0018
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO A VEREADOR. DOCUMENTOS JUNTADOS SOMENTE APÓS PARECER
CONCLUSIVO. IMPOSSIBILIDADE. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. CONTAS
FINAIS. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO E A
TRANSPARÊNCIA.
ABERTURA
EXTEMPORÂNEA
DE
CONTA
BANCÁRIA.
IRREGULARIDADE PASSÍVEL DE RESSALVA. OMISSÃO DE GASTOS. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DE GASTOS COM RECURSOS DO FEFC. CONTAS
DESAPROVADAS. RECURSO ELEITORAL CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
PARA DIMINUIR O VALOR A SER RESTITUÍDO.
[...]
5. O atraso na abertura da conta bancária de campanha, por um curto período, pode ser
ressalvado, caso não comprometa a fiscalização e a efetiva análise das contas.
Precedentes deste Tribunal. [...] (Acórdão nº 60304, Relator: Dr. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE: 4/2/2022)
Assim, deve ser mantida a sentença que determinou a aposição de ressalva quanto ao
atraso na abertura de conta bancária, especialmente porque é responsabilidade da
candidata o estrito cumprimento das normas eleitorais aplicáveis à campanha.
b.2) Do recebimento de doação estimável proveniente de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC efetuada por candidato à
majoritária filiado em partido diverso
As diretrizes gerais para a utilização dos recursos provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC nas campanhas eleitorais estão disciplinadas na
Resolução TSE nº 23.607/2019, que assim dispõe:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado
pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais
dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral.
§ 1º Inexistindo candidatura própria do partido ou da federação por ele integrada ou em
coligação na circunscrição, é vedado o repasse dos recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas
desses mesmos partidos.
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por
partidos políticos ou candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma federação ou coligação; e/ou
II - não federados ou coligados.
§ 2º-A A inobservância do disposto no § 2º deste artigo configura irregularidade grave e
caracteriza o recebimento de recursos de fonte vedada. (Incluído pela Resolução nº
23.665/2021)
[...]

Num. 44488932 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:

Inteiro teor:
01/06/2025
Número: 0600251-22.2024.6.16.0018

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 19/03/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600251-
22.2024.6.16.0018, que julgou desaprovadas as contas prestadas, referente às eleições municipais
de 2.024, do candidato Francieri de Fátima Pires, em que concorreu ao cargo de vereador, com
supedâneo nos artigos 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 74, III da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Em razão da utilização irregular do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC
condenou o prestador ao recolhimento do valor de R$ 880,80 (oitocentos e oitenta reais e oitenta
centavos) ao Tesouro Nacional, em até cinco dias da data do trânsito em julgado,
independentemente de nova intimação, na forma dos artigos 17, §§ 2º e 9º e 79, §§1º e 2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de Contas Finais apresentada pela candidata Francieri
de Fátima Pires, que concorreu ao cargo de Vereador, pelo partido Democrático Trabalhista-PDT,
no Município de Jaguariaíva nas Eleições Municipais de 2024, julgadas desaprovadas, tendo em
vista abertura de conta bancária fora do prazo legal, em desatendimento ao disposto no art. 8, § 1º,
inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019; apresentação do extratos bancários incompletos,
prevista no art. 53, II, "a" da Resolução TSE nº 23.607/2019 e ao uso irregular de recursos do fundo
especial de financiamento de campanha (FEFC) - repasse irregular, verificou-se dos autos que o
ora candidato, filiado ao Partido Democrático Trabalhista - PDT, recebeu de forma irregular doação
estimada no valor de R$880,80 (oitocentos e oitenta reais e oitenta centavos) pago originariamente
com recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) recebidos pela
candidata ALCIONE LEMOS (CNPJ nº 56.105.751/0001-27) do Partido Progressista - PP).
SUPLENTE. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
FRANCIERI DE FATIMA PIRES (RECORRENTE)
ISABELE CRISTINA DA SILVA MACHADO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 FRANCIERI DE FATIMA PIRES VEREADOR
(RECORRENTE)
ISABELE CRISTINA DA SILVA MACHADO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44488932
19/05/2025
14:22
Acórdão
Acórdão

Num. 44488932 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914224650200000043430943
Número do documento: 25051914224650200000043430943
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 15:06:25
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.852

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600251-
22.2024.6.16.0018 – Jaguariaíva – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 FRANCIERI DE FATIMA PIRES VEREADOR
ADVOGADO: ISABELE CRISTINA DA SILVA MACHADO - OAB/SP445444
RECORRENTE: FRANCIERI DE FATIMA PIRES
ADVOGADO: ISABELE CRISTINA DA SILVA MACHADO - OAB/SP445444
RECORRIDO: JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATA AO CARGO DE VEREADOR. ATRASO NA ABERTURA DE
CONTA BANCÁRIA. IRREGULARIDADE QUE ENSEJA APOSIÇÃO DE
RESSALVA. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO RECEBIDA DE
CANDIDATA À MAJORITÁRIA. RECURSOS DO FEFC. PARTIDOS
DISTINTOS.
IRREGULARIDADE. VALOR
INFERIOR
A
R$1.064,00.
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE. CONTAS
APROVADAS
COM
RESSALVAS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto em face da sentença proferida pelo
Juízo da 18ª Zona Eleitoral de Jaguariaíva, que desaprovou as contas de
candidata ao cargo de Vereador eleita como suplente, no município de
Jaguariaíva, relativas às Eleições de 2024, e determinou o recolhimento de
R$ 880,80 ao Tesouro Nacional.
1.2 A recorrente alegou, em síntese, que: a) a instituição financeira deu causa
ao atraso na abertura de conta bancária; b) a doação estimável em dinheiro
recebida de outro candidato se referiu à produção conjunta de propaganda
(santinhos). Requereu, então, a aprovação das contas sem ressalvas.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral é pelo parcial provimento do recurso por

Num. 44488932 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914224650200000043430943
Número do documento: 25051914224650200000043430943
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 15:06:25
entender que as irregularidades constatadas autorizam a aplicação dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade para aprovar com ressalvas
as contas de campanha da recorrente.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há duas questões em discussão: i) saber se o atraso na abertura da conta
bancária compromete a regularidade das contas; ii) saber se a doação
estimável de recursos oriundos do FEFC para candidata proporcional,
realizada por candidata de partido coligado na eleição majoritária, configura
irregularidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 O atraso na abertura da conta bancária configura impropriedade passível
de ressalva, conforme jurisprudência do TRE-PR (Acórdão nº 60304), e o
prestador não se desincumbiu do ônus de comprovar que a falha não
decorreu de sua responsabilidade.
3.2 Sobre a segunda questão, a Resolução TSE nº 23.607/2019 veda o
repasse de recursos do FEFC entre candidatos ou partidos não pertencentes
à mesma legenda na eleição proporcional, ainda que coligados no pleito
majoritário, nos termos do art. 17, §2º e §2º-A.
3.3 A Jurisprudência do TSE e do TRE-PR confirma que a única possibilidade
de transferência de recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha - FEFC para candidatos a cargos proporcionais seria na
hipótese de pertencerem aos mesmos partidos dos candidatos majoritários.
3.4 No caso dos autos, a doação estimável de R$ 880,80, oriunda de recursos
do FEFC, foi realizada pela candidata ao cargo à prefeitura, Alcione Lemos,
filiada ao Partido Progressista – PP, à recorrente, filiada ao Partido
Democrático Trabalhista - PDT. Embora os partidos estejam coligados para a
eleição majoritária, a vedação se aplica ainda que se trate de material de
campanha
conjunto
porque
as candidatas
são
filiadas a agremiações
diversas.
3.5 A irregularidade, no entanto, envolve valor módico, inferior a R$ 1.064,00,
o que possibilita a aprovação das contas com ressalvas, em observância aos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, conforme precedente do
Tribunal Superior Eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, para APROVAR
COM RESSALVAS as contas do recorrente, mantendo-se a determinação de
recolhimento de R$ 880,80 ao Tesouro Nacional.

Num. 44488932 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914224650200000043430943
Número do documento: 25051914224650200000043430943
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 15:06:25
Tese de julgamento: 1. O atraso na abertura da conta bancária
configura impropriedade passível de ressalva, conforme jurisprudência desta
Corte Eleitoral. 2. A doação estimável em dinheiro, oriunda de recursos do
FEFC, realizada por candidato à majoritária para candidato à proporcional,
pertencentes a partidos diversos, ainda que coligados no pleito majoritário,
constitui irregularidade, mas enseja ressalvas quando envolver valores
módicos, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, §§
2º, 2º-A e 9º; CF/88, art. 17, §1º.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, RE 060044430, Rel. Des.
Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE, 19/12/2024;
TRE-PR, RE 060041159, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza, Publicação:
DJE, 16/12/2024; TRE-PR, Acórdão nº 60304, Rel. Dr. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE: 4/2/2022; TRE-PR, PC 060305755, Rel.
Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE 27/03/2023; TSE,
REspe nº 060018015, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJE de 02/08/2023; TSE,
AgR-REspe 0601306-61, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de
23.11.2020.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 29/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Francieri de Fátima Pires em face da sentença
proferida pelo Juízo da 18ª Zona Eleitoral Jaguariaíva que desaprovou as contas
da candidata
eleita como
suplente ao cargo de vereador, no município de
Jaguariaíva, relativas às Eleições de 2024, bem como determinou a devolução de R$
880,80 ao Tesouro Nacional.
Em suas razões recursais (ID 44424293), a recorrente alegou que: a) a instituição
financeira deu causa ao atraso na abertura de conta bancária; b) a doação estimável em
dinheiro, oriunda de recursos do FEFC, recebida de candidata filiada a partido diverso é
relativa a propaganda em conjunto, a exemplo de santinhos e colinhas, em benefício
presumido direto à candidata da majoritária. Requereu a reforma da sentença para
aprovar as suas contas de campanha sem qualquer ressalva.

Num. 44488932 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914224650200000043430943
Número do documento: 25051914224650200000043430943
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 15:06:25
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no
mérito, pelo parcial provimento para aprovar com ressalvas as contas de campanha da
recorrente, sob o fundamento de que as irregularidades permitem a aplicação dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mantendo-se a determinação de
devolução de valores (ID 44458843).
É o relatório.

VOTO
a) Da admissibilidade recursal
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Do mérito recursal
Como o presente Recurso Eleitoral se refere às contas da campanha eleitoral de
candidata ao cargo de vereador nas eleições de 2024, sua análise é disciplinada pela Lei
nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE nº 23.607/2019.
b.1) Do atraso na abertura de conta bancária
A propósito do prazo para abertura de conta bancária, o artigo 8º, §1º, inciso I, da
Resolução TSE n. 23.607/2019, prevê:
Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os candidatos a
abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil
ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central
do Brasil e que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta Resolução. § 1º A conta
bancária deve ser aberta em agências bancárias, postos de atendimento bancário ou por
meios eletrônicos: (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)
I - pela candidata ou pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão
do CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
No caso em análise, o parecer conclusivo indicou que a prestadora procedeu à abertura
da conta bancária em 20/8/2024, 12 dias após a concessão do CNPJ de campanha pela
Receita Federal, configurando um atraso de 2 dias.
Em sede recursal, a prestadora aduziu que o atraso na abertura de conta bancária
ocorreu por negligência da instituição bancária.
Em que pese a alegação da recorrente, não há nos autos qualquer demonstração que
exclua a sua responsabilidade, de sorte que deve ser mantida a sentença que entendeu
pela aposição de ressalva em relação a esta falha.

Num. 44488932 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914224650200000043430943
Número do documento: 25051914224650200000043430943
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 15:06:25
Nesse sentido, veja-se o entendimento deste Regional:
EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO A VEREADOR. DOCUMENTOS JUNTADOS SOMENTE APÓS PARECER
CONCLUSIVO. IMPOSSIBILIDADE. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. CONTAS
FINAIS. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO E A
TRANSPARÊNCIA.
ABERTURA
EXTEMPORÂNEA
DE
CONTA
BANCÁRIA.
IRREGULARIDADE PASSÍVEL DE RESSALVA. OMISSÃO DE GASTOS. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DE GASTOS COM RECURSOS DO FEFC. CONTAS
DESAPROVADAS. RECURSO ELEITORAL CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
PARA DIMINUIR O VALOR A SER RESTITUÍDO.
[...]
5. O atraso na abertura da conta bancária de campanha, por um curto período, pode ser
ressalvado, caso não comprometa a fiscalização e a efetiva análise das contas.
Precedentes deste Tribunal. [...] (Acórdão nº 60304, Relator: Dr. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE: 4/2/2022)
Assim, deve ser mantida a sentença que determinou a aposição de ressalva quanto ao
atraso na abertura de conta bancária, especialmente porque é responsabilidade da
candidata o estrito cumprimento das normas eleitorais aplicáveis à campanha.
b.2) Do recebimento de doação estimável proveniente de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC efetuada por candidato à
majoritária filiado em partido diverso
As diretrizes gerais para a utilização dos recursos provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC nas campanhas eleitorais estão disciplinadas na
Resolução TSE nº 23.607/2019, que assim dispõe:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado
pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais
dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral.
§ 1º Inexistindo candidatura própria do partido ou da federação por ele integrada ou em
coligação na circunscrição, é vedado o repasse dos recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas
desses mesmos partidos.
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por
partidos políticos ou candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma federação ou coligação; e/ou
II - não federados ou coligados.
§ 2º-A A inobservância do disposto no § 2º deste artigo configura irregularidade grave e
caracteriza o recebimento de recursos de fonte vedada. (Incluído pela Resolução nº
23.665/2021)
[...]

Num. 44488932 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914224650200000043430943
Número do documento: 25051914224650200000043430943
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 15:06:25
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o valor
repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou candidata ou
candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo solidariamente pela
devolução a pessoa recebedora, na medida dos recursos que houver utilizado.
Como se pode notar, é vedado o repasse dos recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC por partidos políticos ou candidatos não
pertencentes à mesma coligação/federação ou não coligados/federados.
O objetivo da disposição é evitar doações do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC a partidos e a candidatos adversários, para que não seja desvirtuada a
lógica das disputas eleitorais, garantindo-se a distribuição equânime dos recursos e o
equilíbrio do pleito.
A Emenda Constitucional nº 97/2017 proibiu as coligações nas eleições proporcionais,
alterando a redação do art. 17, §1º, da Constituição Federal.
Diante dessa vedação constitucional, a interpretação do art. 17, §2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019 deve ser no sentido de que os candidatos a cargos proporcionais podem
receber recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC
exclusivamente de seu próprio partido ou de outros candidatos filiados à mesma
legenda.
Ao enfrentar a situação, o Tribunal Superior Eleitoral entendeu que a única possibilidade
de transferência de recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC por candidatos à majoritária para candidatos à proporcional seria na
hipótese de pertencerem ao mesmo partido político. Observe-se:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATAS A PREFEITA
E
A
VICE-PREFEITA.
DESAPROVAÇÃO.PERCENTUAL
EXPRESSIVO
DE
IRREGULARIDADES.
RECONHECIMENTO
PELO
TRIBUNAL
REGIONAL.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE NESTA INSTÂNCIA. SÚMULA N. 24 DO TRIBUNAL SUPERIOR
ELEITORAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.DOAÇÕES DE RECURSOS DO FUNDO
ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA - FEFC PARA CANDIDATOS AO
CARGO DE VEREADOR FILIADOS A PARTIDOS COLIGADOS PARA A DISPUTA
MAJORITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE COLIGAÇÃO PARA A ELEIÇÃO PROPORCIONAL.
IRREGULARIDADE. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE QUANTIA AO
ERÁRIO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
(...)
Do recurso especial interposto pelo Ministério Público Eleitoral
3. Os recursos do FEFC devem ser aplicados pelo partido no financiamento das
campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e dos candidatos da coligação da
qual participe para o cargo eletivo disputado em aliança.
4. Constitui irregularidade o repasse de recursos do FEFC a candidatos proporcionais de

Num. 44488932 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914224650200000043430943
Número do documento: 25051914224650200000043430943
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 15:06:25
legenda não coligada com o partido doador, ainda quando ambas as agremiações
estejam coligadas para as eleições majoritárias.
5. Nos termos da legislação vigente, a determinação de recolhimento ao Erário decorre
da irregularidade na aplicação, pelo partido, dos recursos provenientes do FEFC.
6. Recurso especial provido para determinar o recolhimento ao erário dos valores
irregularmente repassados.
(TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060018015, Relatora Min. Cármen Lúcia,
DJE de 02/08/2023)
No mesmo sentido, veja-se o entendimento desta Corte:
ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA
MANIFESTAÇÃO ACERCA DE IRREGULARIDADE CONSTATADA NO PARECER
TÉCNICO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 64, §4º, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DECLARADA. CAUSA APTA PARA
IMEDIATO JULGAMENTO DE MÉRITO. ATRASO NOS RELATÓRIOS FINANCEIROS
DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO. OMISSÃO DE
DESPESA. NOTAS FISCAIS VÁLIDAS. VALOR IRRISÓRIO. IRREGULARIDADE NA
COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FEFC.
VALORES POUCO REPRESENTATIVOS. DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E A FINAL. JUSTIFICATIVA. REPASSE DE RECURSOS
ORIUNDOS DO FEFC. PARTIDOS NÃO COLIGADOS PARA O CARGO. APLICAÇÃO
DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO
CONHECIDO E ACOLHIDO. CONTAS JULGADAS APROVADAS COM RESSALVAS.
(...)
8. Os recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha devem ser aplicados
pelo partido no financiamento das campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e
dos candidatos da coligação da qual participe, especificamente para o cargo eletivo
disputado em aliança
(...)
(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060305755, Relator Des. Rodrigo
Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE 27/03/2023)
Na hipótese dos autos, a recorrente, candidata ao cargo de vereador filiada ao Partido
Democrático Trabalhista - PDT, recebeu doação de recursos estimáveis em dinheiro no
valor total de R$ 880,80 oriunda de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC, realizada pela candidata à prefeitura Alcione Lemos filiada ao Partido
Progressista - PP.
Veja-se a descrição do Juízo da 18ª Zona Eleitoral sobre tal doação irregular:
“No que concerne ao uso irregular de recursos do fundo especial de financiamento de
campanha (FEFC), verifica-se dos autos que o ora candidato, filiado ao Partido
Democrático Trabalhista - PDT, recebeu de forma irregular doação estimada no valor de
R$880,80 (oitocentos e oitenta reais e oitenta centavos) pago originariamente com

Num. 44488932 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914224650200000043430943
Número do documento: 25051914224650200000043430943
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 15:06:25
recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) recebidos
pela candidata ALCIONE LEMOS (CNPJ nº 56.105.751/0001-27) do Partido Progressista
- PP.
Conforme bem apontado no Parecer Conclusivo (Id 128334781) os recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC devem ser aplicados pelo partido no
financiamento das campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e dos candidatos
da coligação majoritária da qual participe para o cargo eletivo disputado em aliança,
constituindo irregularidade o repasse de recursos do FEFC a candidatos proporcionais de
legenda que não a próprio partido doador, ainda quando as agremiações estejam
coligadas para as eleições majoritárias.”
A mencionada doação, ainda que estimável em dinheiro, é oriunda de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, e foi realizada e recebida por
candidatas que não pertencem à mesma legenda, o que configura irregularidade, diante
da vedação pela legislação eleitoral de doação de recursos por candidatos à majoritária a
candidatos à proporcional pertencentes a legenda diversa, ainda que as agremiações
estejam coligadas para eleição majoritária.
Assim, em que pese a existência de coligação no pleito majoritário entre os partidos dos
candidatos, a doação estimável de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC recebida pela candidata a vereadora, Francieri de Fátima Pires, de
candidata ao cargo à eleição majoritária, filiadas em partido diverso, configura
irregularidade, a qual configura o recebimento de recursos de fonte vedada, sendo devido
o recolhimento do respectivo valor ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 17, §2º, §2º-
A e §9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Importante mencionar que o repasse é vedado ainda que se trate de material conjunto de
campanha, nos termos do entendimento desta Corte:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2024. PROVIMENTO PARCIAL. MANUTENÇÃO DE APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
MULTA REDUZIDA.
I. CASO EM EXAME

1. O recurso interposto visa à reforma de sentença que julgou aprovadas com ressalvas
as contas de campanha do recorrente, determinando a devolução de valores ao Tesouro
Nacional e aplicação de multa em razão de três irregularidades apontadas:

a) doações estimáveis de material de campanha, custeadas com recursos do FEFC, a
candidatos de partidos diversos;

b) recebimento de doação financeira em espécie, de valor superior ao limite permitido,
sem uso de transferência bancária ou cheque cruzado;

c) extrapolação do limite de autofinanciamento da campanha.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:

a) se é válida a doação de material de campanha, adquirida com recursos do FEFC,

Num. 44488932 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914224650200000043430943
Número do documento: 25051914224650200000043430943
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 15:06:25
a candidato de partido diverso;
b) se a doação financeira em espécie, superior ao limite estabelecido, é regular ante a
identificação do doador;

c) se a multa aplicada pela extrapolação do limite de autofinanciamento foi corretamente
fixada no patamar máximo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Sobre a doação de recursos do FEFC:

a) O §2º do art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/2019 veda o repasse de recursos do
FEFC a candidatos de partidos não coligados;

b) A vedação foi reafirmada pelo STF na ADI 7214 e pelo TSE, consolidando que a
formação de coligações nas eleições proporcionais foi extinta pela EC nº 97/2017,
vedando repasses entre partidos não coligados.

[...]

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir a multa para R$ 700,74,
mantendo-se a sentença nos demais termos.
Tese de julgamento:
"a) A transferência de recursos do FEFC entre candidatos de partidos não coligados
constitui irregularidade grave.
[...]
RECURSO ELEITORAL nº060044430, Acórdão, Des. Eleitoral Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE, 19/12/2024.

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. FONTE VEDADA. CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Cuida-se de recurso interposto por candidato referente às Eleições de 2024, contra
sentença do Juízo da 014ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa/PR, que desaprovou suas
contas de campanha e determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia de R$
18.000,00, oriundo do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), por
irregularidade no repasse de recursos de fonte vedada.
Em suas razões recursais, o candidato sustenta a legalidade do repasse por candidata
de partido coligado na eleição majoritária, alegando destinação conjunta do material
de campanha para benefício mútuo.
O parecer da Procuradoria Regional Eleitoral foi pelo desprovimento do recurso, com
fundamento na configuração de fonte vedada de recursos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Num. 44488932 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914224650200000043430943
Número do documento: 25051914224650200000043430943
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 15:06:25

Há duas questões em discussão: (i) saber se o repasse de recursos do FEFC por
candidata de partido coligado na majoritária, mas diverso do beneficiário,
caracteriza irregularidade; (ii) saber se o percentual da irregularidade impede a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A vedação ao repasse de recursos do FEFC entre candidatos de partidos diversos está
prevista no art. 17, §2º, I e II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, com fundamento na EC
nº 97/2017, que proíbe coligações em eleições proporcionais.
O entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº
7214/DF vedou repasses entre candidatos de partidos distintos, ainda que coligados para
o pleito majoritário, visando evitar burla às restrições constitucionais.
O repasse realizado pela candidata do Partido União Brasil para o recorrente,
filiado ao Movimento Democrático Brasileiro, não possui amparo legal e caracteriza
recurso de fonte vedada.
A jurisprudência do TSE confirma a irregularidade do repasse, com determinação de
restituição dos valores ao Tesouro Nacional, mesmo em casos de percentual elevado em
relação ao total da campanha (AgR-REspEl nº 0600474-07/BA e AgR-REspEl nº
060179762).
A aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade é afastada, pois a
irregularidade representou 37,35% dos recursos da campanha, comprometendo a lisura
da prestação de contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a desaprovação das contas e a
determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional do valor irregularmente recebido.
Tese de julgamento: O repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) entre candidatos de partidos distintos, mesmo coligados para
eleições majoritárias, configura aplicação irregular e caracteriza recurso de fonte vedada,
ensejando a desaprovação das contas e o recolhimento dos valores ao Tesouro
Nacional.;

[...]

RECURSO ELEITORAL nº060041159, Acórdão, Des. Luiz Osorio Moraes Panza,
Publicação: DJE - DJE, 16/12/2024.
O Tribunal Superior Eleitoral, no entanto, considera necessário, de forma não cumulativa,
que "(a) os valores considerados irregulares não ultrapassem o valor nominal de 1.000
Ufirs (R$ 1.064,00); (b) as irregularidades, percentualmente, não podem superar 10% do
total; e (c) as irregularidades não podem ter natureza grave" (AgR-REspEl 0601306-61,
rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de 23.11.2020).
Desse modo, o valor correspondente a R$ 880,80 relativo à doação estimável em dinheiro
oriunda de recursos pagos com FEFC possibilita a aprovação das contas com ressalvas,
mediante aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, mantendo-se a

Num. 44488932 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914224650200000043430943
Número do documento: 25051914224650200000043430943
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 15:06:25
determinação de recursos ao Tesouro Nacional.
Há que se concluir, portanto, pela aprovação das contas com ressalvas, diante da
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por CONHECER do recurso e, no mérito, DAR PARCIAL
PROVIMENTO para APROVAR COM RESSALVAS AS CONTAS de Francieri de Fátima
Pires, candidata eleita como suplente ao cargo de vereador do município de Jaguariaíva,
nas Eleições de 2024, mantendo-se a determinação de devolução de R$ 880,80 ao
Tesouro Nacional.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600251-
22.2024.6.16.0018 - Jaguariaíva - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO
FOGAÇA - RECORRENTES: ELEICAO 2024 FRANCIERI DE FATIMA PIRES VEREADOR,
FRANCIERI DE FATIMA PIRES - Advogada das RECORRENTES: ISABELE CRISTINA DA SILVA
MACHADO - SP445444 - RECORRIDO: JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.04.2025

Num. 44488932 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914224650200000043430943
Número do documento: 25051914224650200000043430943
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 15:06:25